Tribunal: TJES
Processo: 5001978-80.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001978-80.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA MUFALANI RODRIGUES DE SOUSA 13688900758 e outros (4)

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL APÓS 12 MESES DE VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. EXCEÇÃO À REGRA. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção de plano de saúde e reparação de danos morais, em ação ajuizada por contratante de plano coletivo empresarial e beneficiárias. O contrato foi rescindido unilateralmente após notificação prévia, com base em cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial; e
(ii) verificar a possibilidade de manutenção do plano para beneficiária em tratamento médico contínuo, bem como a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que permite a rescisão unilateral de plano coletivo empresarial é válida, desde que observado o período mínimo de 12 meses de vigência e a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme art. 13, II, da Lei n.º 9.656/98 e entendimento consolidado pelo STJ.

A exceção a essa regra ocorre quando há beneficiário em tratamento médico contínuo, cuja interrupção pode comprometer sua saúde, conforme fixado no Tema Repetitivo 1082 do STJ.

Restou comprovado nos autos, com respaldo no parecer do Ministério Público, que uma das beneficiárias, menor de idade, encontra-se em tratamento médico contínuo, o que justifica a manutenção de sua cobertura até a alta médica.

Não há elementos que configurem dano moral, pois a rescisão contratual seguiu as disposições legais e foi devidamente comunicada com antecedência, não havendo interrupção indevida de tratamentos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial é válida quando observada a vigência mínima de 12 meses e a notificação prévia com antecedência de 60 dias.

O beneficiário que estiver em tratamento médico contínuo tem direito à manutenção do plano até a alta médica, desde que arque com os custos correspondentes.

O cancelamento regular do contrato, sem interrupção indevida de tratamento ou conduta abusiva, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.656/98, art. 13, II; CPC/2015, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, Tema 1082, REsp n. 1.886.929/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001978-80.2023.8.08.0014

APELANTES: A. M. R. D. S., BRUNA MUFALANI RODRIGUES DE SOUSA ME, BRUNA MUFALANI RODRIGUES DE SOUSA, C. M. R. D. S. e MADALENA MUFALANI

APELADA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Bruna Mufalani Rodrigues de Sousa - ME, Bruna Mufalani Rodrigues de Sousa, C. M. R. D. S., A. M.R. D. S. e Madalena Mufalani interpuseram Apelação Cível em face da Sentença inserida no id 6013331, na qual o MM. Juiz
a quo
, em “
Ação Ordinária para Manutenção de Plano de Saúde c/c Reparação de Danos Morais
” (id 6012576) ajuizada pelas ora Apelantes em desfavor da Casa de Saúde São Bernardo S/A (incorporada pela Samp Espírito Santo Assistência Médica S/A - São Bernardo Samp), julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Segundo informaram na petição inicial, Bruna Mufalani Rodrigues de Sousa - ME (cujo nome fantasia é “Bruna Decorações”) contratou o “
Plano Coletivo Empresarial - SÃO BERNARDO WAY 3 ESPECIAL
” (página 05) em benefício das demais Apelantes (a pessoa física Bruna, suas filhas e sua tia) em 28.03.2022.

Na sequência, relataram que foram surpreendidas quando receberam, no dia 10.01.2023, notificação do ora Apelado com a informação de que o contrato seria cancelado, inclusive:

“(...) informando que após 60 (sessenta) dias do recebimento da notificação, deixará de existir entre a Contratante e a Contratada, o vínculo contratual em evidência (...).”

A demanda foi ajuizada porque, segundo as Apelantes, o cancelamento unilateral foi indevido, já que, além de pautado em cláusula contratual (relativa à possibilidade de rescisão unilateral) ilegal, todas as benefíciárias estavam em tratamento médico quando foram notificadas.

O Magistrado
a quo
, quando da prolação da Sentença, concluiu que a rescisão, na hipótese dos autos, foi legítima porque prevista em norma contratual considerada válida pela jurisprudência e, ademais, porque já teria se encerrado o tratamento de saúde das beneficiárias.

Nas razões do recurso em julgamento (id 6013335) as Apelantes insistem nos argumentos de que, em síntese, é vedado o cancelamento unilateral do plano de saúde sem que seja ofertado aos beneficiários a migração para outro plano de saúde.

Também insistem que a rescisão unilateral foi indevida, porquanto pautada em cláusula contratual ilegal, que não é possível o cancelamento do plano durante tratamento médico e, ainda, que a conduta da Apelada gerou danos morais indenizáveis.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, destaco que minha conclusão, a partir da minuciosa análise dos autos e do entendimento jurisprudencial a respeito do tema é pelo provimento apenas parcial do presente recurso - apenas em relação à Apelante C. M. R. D. S.

Isso porque a cláusula contratual que permite a rescisão unilateral do plano de saúde por parte da operadora é plenamente válida e resguardada pelo art. 13, II, da Lei n.º 9.656/98, que assim estabelece:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...);

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.

A interpretação do dispositivo ora mencionado é a de que o plano de saúde coletivo pode, sim, rescindir o contrato unilateralmente, mas desde que seja após a vigência do período de 12 (doze) meses do contrato e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. GARANTIA DE MIGRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIGÊNCIA DE 12 MESES. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA Nº 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. (...). 3.
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). (Sem grifo no original).

A exceção a esta regra, impende salientar, ocorre quando o consumidor encontra-se em tratamento de saúde, hipótese em que a operadora do plano de saúde não poderá rescindir unilateralmente o contrato. Aliás, tal exceção foi consolidada pelo STJ quando fixou a Tese pertinente ao Tema Repetitivo 1082, que assim dispõe:

“A operadora, m
esmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo
, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Sem grifo no original).

No caso dos autos, como antes mencionado, o recurso merece parcial provimento porque a Apelante C. M. R. D. S., menor impúbere, encontra-se atualmente em tratamento, como bem lembrado pelo Ministério Público, que, no Parecer inserido no id 10271212, assim consignou:

“No que tange ao terceiro requisito, que estabelece que o beneficiário não deve estar em tratamento médico contínuo que assegure sua sobrevivência ou integridade física, é certo afirmar que este ponto merece uma análise mais detalhada, sobretudo porque a decisão liminar para a manutenção do plano de saúde se referiu somente a menor [C. M. R. D. S.].

Ao realizar uma análise minuciosa dos documentos anexados aos autos, constata-se que a internação da menor para o tratamento de correção de Craniossinostose ocorreu em 24 de fevereiro de 2023, com alta médica em 11 de março de 2023. Durante todo o período mencionado, a cobertura do plano de saúde permaneceu ativa, não havendo qualquer interrupção no tratamento (ID nº 6013293).

Após a judicialização do caso em questão, ocorrida em 21 de março de 2023, fora concedida liminar (ID nº 6013301), que permaneceu vigente até a prolação da sentença. Subsequentemente, a Operadora de Saúde procedeu ao cancelamento do referido plano. Inconformadas, as apelantes interpuseram recurso, fundamentando-se nas razões previamente expostas, e pleitearam a manutenção do plano até o trânsito em julgado. Para tanto, anexaram um novo laudo médico, demonstrando a necessidade contínua de tratamento da menor [C. M. R. D. S.].

Diante disso, resta evidenciado a necessidade de um tratamento médico contínuo que garanta a sobrevivência ou a integridade física da menor, considerando que se trata de uma cirurgia craniana em uma criança de tenra idade (2 anos e 10 meses), que durante o procedimento apresentou grave desconforto respiratório, necessitando de intubação e ventilação mecânica.

Trata-se, portanto, de procedimento considerado emergencial, havendo risco de lesão irreparável, com ameaça à preservação da vida digna da menor, que precisa do tratamento para o pleno desenvolvimento e restabelecimento.”

Já em relação à pretensão recursal alusiva aos danos morais, não há como acolher a pretensão recursal porque, como visto, o contrato firmado entre as partes é válido, porquanto fundado em lei e em entendimento jurisprudencial, e, ademais, não houve interrupção do tratamento das partes, como também destacou a Procuradoria de Justiça no Parecer antes mencionado.

Saliento, por fim, que a questão controvertida nos autos eventualmente será afetada pelo Tema Repetitivo 1047 do STJ (“
Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários
”); todavia, como não há determinação de suspensão dos processos em trâmite no território nacional, o entendimento ora externado, em meu sentir, deve prevalecer porque em conformidade com a atual orientação a respeito do tema.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para manter o plano de saúde da menor
C. M. R. D. S.
enquanto perdurar o tratamento médico necessário à recuperação de sua saúde.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.